Tribunal: TJDFT
Processo: 0753410-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753410-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HUDSON BATISTA RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de cumprimento individual de sentença (no 0706623-42.2025.8.07.0018), que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público. O agravante sustenta, inicialmente, a ilegitimidade ativa da parte exequente, afirmando que o título executivo judicial exequendo é oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, proposta pelo sindicato SINDSASC, que contempla carreiras regidas pela Lei Distrital no 5.184/2013, como Especialista em Assistência Social, Técnico em Assistência Social, Atendente de Reintegração Social e Auxiliar em Assistência Social. Argumenta que o exequente pertence à carreira Socioeducativa, regida pela Lei Distrital no 5.351/2014, que expressamente excluiu a aplicação da Lei no 5.184/2013, conforme seu art. 28. Defende que admitir a execução por servidor de carreira diversa viola os limites subjetivos da coisa julgada e a unicidade sindical, pois o sindicato autor da ação coletiva não representa a categoria do exequente. Acrescenta que não houve comprovação de filiação ao sindicato autor à época da propositura da ação, o que reforça a ausência de legitimidade, considerando que a demanda foi ajuizada sob rito ordinário, hipótese em que se aplica a representação processual, restrita aos filiados, conforme entendimento do STF. Alega, ainda, a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da prejudicialidade externa, diante da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada para desconstituir o título executivo judicial, sob fundamento de violação aos arts. 169, §1o, I, da Constituição Federal e 21, I, da Lei Complementar no 101/2000, por ausência de prévia dotação orçamentária e autorização na LDO para concessão do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. Sustenta que a decisão agravada desconsiderou a jurisprudência do STF firmada no Tema 864, que exige cumulativamente dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na LDO para concessão de reajustes, razão pela qual o título configura “coisa julgada inconstitucional”, sendo inexigível nos termos do art. 535, III, §§5o e 7o, do CPC. O agravante também impugna o critério de atualização fixado na decisão recorrida, que determinou a aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado (principal, correção monetária e juros), com base na Resolução no 303 do CNJ. Argumenta que tal metodologia configura anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico, pois a SELIC já engloba correção monetária e juros moratórios. Defende que a taxa deve incidir de forma simples apenas sobre o valor principal corrigido, conforme precedentes do STF e do TJDFT, e requer a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da referida resolução, por violar os princípios da legalidade orçamentária, do planejamento, da separação dos poderes e da isonomia. Ressalta que a matéria está sob repercussão geral no STF (Tema 1.349), o que reforça a necessidade de cautela. Ao final, requer, em sede liminar, a imediata suspensão do cumprimento de sentença, com reforma da decisão agravada e reconhecimento da prejudicialidade externa referente à ação rescisória. Informa que não houve recolhimento do preparo, em razão da dispensa legal aplicável à Fazenda Pública. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo. Da análise dos documentos juntados na origem, em especial dos contracheques, verifica-se que de fato, o agravado/exequente ocupa o cargo de agente socioeducativo, sendo regido pela Lei Distrital 5.351/2014. Por outro lado, a sentença coletiva que se pretende executar limitou seus efeitos aos servidores da carreira de Assistência Social, representados pelo SINDSASC/DF, não abrangendo os servidores da carreira socioeducativa. Assim, quanto à tese de ilegitimidade ativa do exequente para promover o cumprimento de sentença, reputo presente a plausibilidade do direito. Cito precedente desta Turma em caso semelhante: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação cível interposta por servidora pública do Distrito Federal, integrante da Carreira Socioeducativa, contra sentença que indeferiu a petição inicial do cumprimento de sentença coletiva, declarando extinto o feito com fundamento no art. 330, II, c/c art. 924, I, do CPC, por ausência de legitimidade ativa. A sentença coletiva originária foi proferida em ação ajuizada pelo SINDSASC/DF. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se:(i) a servidora integrante da Carreira Socioeducativa, regida pela Lei Distrital no 5.351/2014, possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação no 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo SINDSASC/DF;(ii) a criação da nova carreira e a fundação de sindicato específico (SINDSSE/DF) afastam a representatividade sindical anterior e os efeitos da sentença coletiva. III. Razões de decidir 3. A Lei Distrital no 5.351/2014 promoveu a desvinculação entre as carreiras socioeducativas e aquelas regidas pela Lei no 5.184/2013, criando estrutura funcional e sindical própria, com a fundação do SINDSSE/DF antes do ajuizamento da ação coletiva.4. A sentença coletiva limitou seus efeitos aos servidores vinculados à Carreira de Assistência Social e representados pelo SINDSASC/DF, não abrangendo os integrantes da Carreira Socioeducativa.5. A tentativa de extensão dos efeitos da sentença coletiva a servidores não abrangidos pelo título executivo judicial configura execução ultra petita, vedada pelo art. 509, § 1o, do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. Os servidores da carreira de Agente Socioeducativo, regidos pela Lei Distrital no 5.870/2017, não detêm legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018.” Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.184/2013, art. 2o, III; Lei Distrital no 5.351/2014, art. 19, III e art. 28; Lei Distrital no 5.870/2017, art. 1o; CPC, arts. 330, II; 924, I; 509, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883.642, Tema no 823; TJDFT, Acórdão 2033975, 0705014-24.2025.8.07.0018, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 14/08/2025, DJe 27/08/2025. (Acórdão 2070457, 0708738-36.2025.8.07.0018, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 10/12/2025.) Quanto ao perigo de dano, também restou evidenciado, eis que a manutenção da decisão agravada implicará o pagamento de valores de exigibilidade questionável, uma vez que a parte agravada, em princípio, carece de legitimidade ativa, podendo acarretar lesão grave ao patrimônio público. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Registro, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos, pois já apresentadas as contrarrazões. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator